Tribunal: TJSP
Processo: 1078131-70.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1078131-70.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada LIGIA MARQUES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de
Declaração n°:
1078131-70.2017.8.26.0100/50000
Embargante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargados:
Ligia Marques Santos
Comarca:
São Paulo Foro Central - 11a Vara Cível
1a Instância:
1078131-70.2017.8.26.0100
Juiz:
Christopher Alexander Roisin
Voto no
27460
EMENTA. Embargos de declaração. Plano de saúde.
Apelação da autora provida para reformar a sentença e
condenar a ré a custear as despesas referentes à cirurgia
plástica mamária, que é desdobramento de anterior cirurgia
bariátrica.. Não demonstrada a ocorrência de algum dos
vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Central
Nacional Unimed - Cooperativa Central contra o v. acórdão de fls.
420/425, que deu provimento ao recurso da embargada, com a seguinte
ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação cominatória julgada
improcedente. Inconformismo da autora. Cabimento.
Recusa da ré em custear as despesas referentes à cirurgia
plástica mamária. Recusa de cobertura indevida. Expressa
indicação médica. Procedimento que é desdobramento de
anterior cirurgia bariátrica. Súmula no 97 do E. TJSP.
Ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.
Irrelevância. Súmula no 102 do E. TJSP. Inexistência de
violação ao princípio do “pacta sunt servanda” e do
princípio constitucional da legalidade. Sentença reformada.
Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A embargante requer sejam admitidos os embargos
de declaração com o fim de ventilar a matéria a ser tratada em superior
instância, explicitando a intenção de prequestionamento ao julgado.
É o relatório.
As alegações apresentadas em sede de apelação e
contrarrazões de apelação foram devidamente analisadas pelo acórdão
embargado.
A solução da lide não passa necessariamente por
toda a legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque,
uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção
explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Reiterados os pronunciamentos dessa Colenda Corte
nesse sentido:
“Não configura omissão ou obstáculo do julgado a falta de
menção expressa a dispositivos suscitados pelas partes, se a decisão restou
suficientemente fundamentada, haja vista que o juiz não está adstrito ao alegado
pelas partes nem se obriga a rebater um a um seus argumentos, quando já
encontrou razões bastantes para firmar seu entendimento” (EDECL no RMS no
17.228/DF, Sexta Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, J. 06/04/2004).
“Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o
Acórdão que decide a questão por inteiro, sendo desnecessário que o Tribunal
desafie todos os dispositivos legais e constitucionais desejados pelo recorrente”
(Resp. no 286.176-0-SP, Terceira Turma, Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, j. 18/10/2001, BSTJ 01/2002, Pág. 37 e RSTJ
170/306).
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução
da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de
lei invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que
fundamente suas conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ,
rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a
admissibilidade do recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida
no tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do
dispositivo legal cuja violação se alega.
Na verdade, é notório o caráter infringente do
presente recurso, incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Consoante o julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (R.T. 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Em suma, o embargante pretende a rediscussão de
questões já decididas, motivo pelo qual os embargos são rejeitados.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator